Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR REEXAME DE MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que determinou a expedição de ofícios retificadores de precatórios para inclusão de valores relativos a honorários sucumbenciais, bem como o envio dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos. A decisão agravada também rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, que sustentavam nulidade por suposta inclusão de valor não homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve reexame indevido de matéria já preclusa com a determinação de expedição de precatório referente a honorários sucumbenciais; (ii) avaliar se a decisão agravada incorreu em nulidade ao homologar valores supostamente não contemplados na decisão judicial anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação dos cálculos exequendos pelo juízo de origem, operou preclusão sobre os parâmetros de cálculo, tendo os agravantes deixado de impugnar tempestivamente os valores fixados, conforme art. 507 do CPC.
4. A expedição de precatórios em favor do exequente e de seu patrono observou integralmente os valores constantes da planilha homologada, com adequada destinação entre obrigação principal e honorários sucumbenciais, não havendo alteração de mérito nem inovação indevida.
5. A alegação de existência de um terceiro precatório irregular não se sustenta, mesmo que haja pendência de expedição de outro precatório.
6. A Contadoria Judicial procedeu à atualização dos valores conforme os parâmetros definidos nas decisões judiciais anteriores, não havendo vício ou nulidade a justificar a anulação da decisão agravada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a ausência de impugnação tempestiva à fixação de parâmetros de cálculo enseja a preclusão da matéria, vedando sua rediscussão em sede recursal posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação judicial de cálculos exequendos, não impugnada no tempo devido, acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de Agravo de Instrumento.
2. A expedição de precatório para pagamento de honorários sucumbenciais com base em valores homologados não configura nulidade nem reexame indevido de matéria preclusa.
3. A atuação da Contadoria Judicial, ao atualizar valores segundo parâmetros já fixados, não implica inovação ou alteração da decisão homologatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.347.020/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJDFT, Acórdão 1816680, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 15.02.2024.